Tribunal: TJSP
Processo: 2051370-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Decisão que arbitrou os honorários periciais no valor de R$ 3.900,00, carreando o depósito ao réu – Irresignação do réu – Hipótese que não desafia o recurso de agravo de instrumento, porquanto não prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que é de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Decisão que arbitrou os honorários periciais no valor de R$ 3.900,00, carreando o depósito ao réu – Irresignação do réu – Hipótese que não desafia o recurso de agravo de instrumento, porquanto não prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que é de taxatividade mitigada – Ausência de urgência a justificar a autorização excepcional do cabimento do recurso contra decisão não prevista no referido rol – Recurso não conhecido.